Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706409-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE VANDERLEI GUEDES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em 03/03/2022 (ID 33140534) contra decisão que, em execução de título extrajudicial (honorários advocatícios de R$ 3.687,86), indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de crédito do executado/agravado relativo a proventos de aposentadoria por invalidez (ID 114825474 dos autos 0724349-22.2021.8.07.0001). Ocorre que, contra a mesma decisão agravada, a própria agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0704760-13.2022.8.07.0000, em data anterior (15/02/2022). Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão já impugnada por outro agravo de instrumento ainda não apreciado. Nesse sentido: “(...) 1 - A interposição de recursos sucessivos pela mesma parte e contra o mesmo pronunciamento judicial constitui atitude afrontosa ao princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual deve ser conhecido somente o primeiro recurso aviado. (...)” (Acórdão 1241820, 07140040520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator